Tribunal: TJSP
Processo: 1013981-74.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada obscuridade e contradição, na medida em que se considerou o Contrato de Adesão firmado pelo embargado "Dilson", como "imprestável" para comprovar sua expressa concordância com o pagamento das taxas associativas, esquecendo-se que a Associação foi instituída mais de

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada obscuridade e contradição, na medida em que se considerou o Contrato de Adesão firmado pelo embargado "Dilson", como "imprestável" para comprovar sua expressa concordância com o pagamento das taxas associativas, esquecendo-se que a Associação foi instituída mais de cinco anos antes do apontado contrato; ao desconsiderar a justificativa apresentada pelo mencionado recorrido, em contestação, para sua inadimplência.

Alegada omissão no aresto recorrido, pois esta Corte não teria observado que nas contestações (fls. 45/46 e 130/141) os embagados não negaram os serviços prestados pela embargante, Alegada omissão. Mero inconformismo. Embargante que repisa as teses já suscitadas e afastadas. Acórdão claro ao consignar que as taxas associativas só podem ser cobradas quando há expressa anuência do associado. Nítido o caráter protelatório.

Prequestionamento impertinente. Nenhuma negativa à vigência de lei constitucional ou infraconstitucional. Legislação vigente aplicada ao caso. Acórdão fundamentado em Tese firmada em sede de recurso repetitivo.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.